Tribunal: TJMT
Processo: 0007272-58.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007272-58.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SILVA - CPF: 550.994.161-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BRITO DE ABREU - CPF: 160.459.471-34 (VÍTIMA), LEONIDA JACQUES DOS SANTOS ABREU - CPF: 481.694.981-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 250, CP
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E SEM RESPALDO PROBATÓRIO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONVERSARAM COM PESSOAS PRESENTES NO LOCAL DOS FATOS – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES
-
PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO – POTENCIAL CONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA -

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT –
3. DE OFÍCIO
: RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 15, DA LEI N. 10.826/03
-
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
-
ART. 107, IV E ART. 109, V, C/C ART. 110, §1.o, CP –
APELO EM PARTE PROVIDO
, PARA READEQUAR AS PENAS,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA D. PGJ.
EX OFFICIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE
DISPARO DE ARMA DE FOGO
, PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1 - Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos e palavras das vítimas, tanto na esfera policial como em juízo, suas declarações coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente o apelante, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo, que a negativa de autoria é totalmente isolada, genérica, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.

2 -

A
ciência da natureza delitiva da
conduta, bem como, a exigência de comportamento diverso do agente, são elementos essenciais e comuns do crime e, portanto, não constituem fundamento válido para o incremento da pena-base imposta ao apelante, pois, não individualizam a culpabilidade ínsita em sua conduta e ofendem o princípio da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT).

3 -
Reajustada a pena do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03) e nos termos do art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, CP, i
mpõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma retroativa, pois, transcorrido o lapso temporal previsto no artigo 109, V, do CP (4 anos), entre os marcos interruptivos da prescrição, recebimento da denúncia e publicação da sentença, com trânsito em julgado para o MP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
CLAUDEMIR SILVA
, contra sentença sob Id. 166408176 em que foi condenado como autor dos crimes de
Incêndio
(art. 250, CP – 4 anos de reclusão, e 20 dias-multa) e
Disparo de Arma de Fogo
(art.15, da Lei n. 10.826/03 – 3 anos e 6 meses de reclusão, e 16 dias-multa), totalizando ao final (art. 69, CP), a pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e pagamento de
36 dias-multa
.

Em
razões
sob Id. 166408181, a Defesa pleiteia a
absolvição do crime de Incêndio
, ante a anemia probatória, devendo ser aplicado o princípio -
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

Subsidiariamente
, postula a
readequação
da pena-base de cada delito, pois
inidôneo o fundamento
para exasperação da
culpabilidade
.

Em
contrarrazões
sob Id. 166408185, o douto
Parquet

pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,

em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
CLAUDEMIR SILVA
foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática dos crimes capitulados nos
art. 250, CP

e art. 15, da Lei n. 10.826/03
, porque, na manhã de 10/09/2017, no evento
Prima Fest Show
, em Primavera do Leste/MT, efetuou disparo de arma de fogo e também deu causa a um incêndio em barracas de propriedade do casal
José Brito de Abreu
e
Leonilda Jacques dos Santos.

De acordo com os autos, naquela manhã, o apelante (Policial Militar), estava saindo de uma festa, no Parque de Exposição da cidade de Primavera do Leste/MT, e ao se dirigir até o estacionamento, não encontrou sua motocicleta.

Pelo que consta, no local, havia várias barracas de alimentos montadas e então,
Claudemir
, supondo que algum proprietário teria removido seu veículo para instalar barracas, ficou exaltado e, colocou fogo nas barracas dos funcionários das vítimas.

Durante a confusão,
Claudemir
também efetuou disparos de arma de fogo sendo, no entanto, contido por policiais militares, e preso em flagrante.

A Defesa, no entanto, pugna pela
absolvição
dizendo, em suma, que não existem provas suficientes para apontar, o apelante, como autor do crime de incêndio.

A negativa, não me convence.

A
materialidade
está comprovada pelo Relatório anexado sob o Id. 166407725 (ff. 53/57-Pje).

Quanto à
autoria
, a vítima
José Brito de Abreu
narrou com detalhes os acontecimentos, e tanto na fase policial como em juízo, disse que o apelante estava exaltado em razão do suposto sumiço de sua motocicleta, que estaria estacionada perto das barracas para venda de alimentos.

Disse que naquela manhã, enquanto vendia churros em frente ao rodeio, dentro do parque, sua esposa estava no estacionamento, vendendo crepes.

Em certo momento, seu filho apareceu assustado e dizendo que
“havia um homem armado no estacionamento, ameaçando todo mundo”
.

Relatou que, então, correu para o local, e lá se reparou com as barracas de
camping
de seus funcionários pegando fogo, e com o apelante muito exaltado, perguntando pela sua motocicleta.

José Brito
narrou que, imediatamente, conseguiu apagou o fogo, mas a vítima, ainda irada, se agachou e riscou um isqueiro para colocar mais fogo na barraca.

Nesse momento houve uma discussão entre eles, a vítima alertou-o que seu caminhão estava próximo às barracas e também seria atingido pelo fogo e, no entanto, o apelante afirmou que “iria queimar o caminhão também”.

Durante a briga,
José Brito
viu
Claudemir
colocando a mão na cintura e, então, correu para dentro de uma das barracas, tendo o apelante disparado, por duas vezes, a arma de fogo.

Corroborando com o depoimento de
José Brito
, a vítima
Leonilda Jacques dos Santos,
disse que no local havia muitas pessoas e detalhou, também, os fatos ocorridos; afirmou que
Claudemir
estava furioso, colocou fogo em três barracas de
camping
, queimando roupas e colchões dos seus funcionários, e assegurou ter ouvido
Claudemir
dizendo que “iria colocar fogo no caminhão”.

Vale ressaltar que os policiais militares que atenderam a ocorrência, embora não tenham presenciado o momento do incêndio, disseram, em juízo, que as pessoas presentes no local afirmaram que o apelante estava irritado pelo sumiço do seu veículo e que
colocou fogo nas barracas de
camping
.

Com efeito, o probatório produzido nos autos, não deixa dúvidas quanto a autoria delitiva, e a
s circunstâncias do delito, descritas nas declarações das vítimas, evidenciam que Claudemir, na presença de várias pessoas, buscou destruir com fogo as barracas que estavam no estacionamento do parque, causando risco desmedido à incolumidade física de terceiros.

Não desconheço que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que competia à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do apelante.

In casu
, na verdade, no entanto, o apelante, muito genericamente, limita-se a negar a autoria do crime, sem apresentar qualquer elemento de prova que pudesse, de qualquer forma, desconstituir ou descredibilizar as firmes palavras de
José Brito
e de
Leonilda dos Santos
, os quais friso, não apresentaram nenhum motivo pessoal para incriminá-lo, mas ao contrário, disseram que de início sequer queriam registrar a ocorrência contra o apelante.

Acerca do tema, o art. 156 do CPP dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
e, nessa linha intelectiva, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo”. (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Nesse contexto, verifica-se que a
negativa de autoria
invocada pela defesa é
isolada
no conjunto probatório, em
dissonância com as palavras seguras e coerentes das vítimas
e
também dos policiais militares
que tiveram contato com as pessoas ali no local dos fatos.

A respeito, destaco deste e. TJMT:

“(...). A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida. (...). ” (N.U 1007718-64.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

“(...). A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque aos reconhecimentos e declarações apresentadas pelas testemunhas e vítimas, incluindo os policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los. (...).”

(N.U 1001724-39.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Enfim, por mais que a apelante negue a autoria delitiva, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

No que tange à dosimetria penal, incidem 2 circunstâncias judiciais negativas, tanto para o delito de incêndio, quanto para o de disparo de arma de fogo: a
culpabilidade
e
os antecedentes criminais
.

E de
fato, quanto a
culpabilidade
, o Magistrado
a quo
limitou-se a mencionar que
“
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude”;
a fundamentação, é evidente, apresenta-se genérica e não pode servir para o incremento da pena-base.

Assim, considerando a redação do
Enunciado n. 12,
deste e. TJMT no sentido de que “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
),
neutralizo a culpabilidade
do apelante.

Apenas por zelo e também para que o
parquet
não fique sem resposta, cabe registrar, ainda que considerássemos a hipótese de o Magistrado
a quo
não ter negativado a culpabilidade, teríamos o aumento das basilares em 1 ano acima do patamar mínimo, diante apenas, de um vetor judicial: os antecedentes criminais -
Proc. no 2810- 63.2014.811.0037.

Embora não haja imposição à adoção de uma fração específica, ao meu ver, o aumento
relevar-se-ia sem justificativa, já que o Sentenciante não apresentou nenhum fundamento para eleição de fração diversa da que, atualmente, é utilizada como norte, nos termos da orientação do STJ (fração de 1/6 ou de 1/8, este último conhecido como termo médio. Vide: (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022;

(AgRg no HC n. 718.764/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Assim, excluída a culpabilidade (escassez na fundamentação), e seguindo a
orientação do STJ
, readéquo
a pena-base de cada delito na fração de 1/6,
e diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável, doso as penas da seguinte forma:

Para o
crime de incêndio
, desfavoráveis os antecedentes criminais, inicio a pena
em 3 anos e 6 meses
de reclusão, e pagamento de
21 dias-multa
a qual, à mingua de atenuantes/agravantes e de causas de aumento/diminuição, torno-a
definitiva
.

Para o
crime de disparo de arma de fogo
, diante os antecedentes criminais, estabeleço a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão; presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para
2 anos de reclusão, com pagamento de 10 dias-multa (mínimo legal)
, assim concretizada pela ausência de causas de aumento/diminuição.

Por fim,
ex officio
, redimensionada a pena do
delito de disparo de arma de fogo
, reconheço a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

In casu,
a
denúncia foi recebida
em
08/02/2018 (Id.
166407725
)

e a
sentença foi publicada em 24/11/2022
(Id.
166408176
), com ciência do MP em 29/11/2022,
sem que houvesse interposição de recurso.

Desse modo, tratando-se de apelação exclusiva da defesa, o prazo prescricional deve ser aferido pelo
quantum
de pena concretamente imposta, e agora reajustada em
2 anos de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c o art. 109, V, do CP, o
prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 anos
.

Observados os marcos interruptivos – a data o recebimento da denúncia até a publicação da sentença -, verifico ter transcorrido lapso temporal de pouco mais de 4 anos e 9 meses,
evidenciada
a
prescrição
da pretensão de punir do Estado,

na modalidade
retroativa
.

A propósito:

“(...). 2. Cabível a readequação da pena-base para o mínimo legal se constatada a inidoneidade da fundamentação lançada para negativar a culpabilidade e os antecedentes criminais do réu na primeira fase dosimétrica. 3. Reajustada a pena final do apelante, extingue-se a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Apelo parcialmente provido.” (N.U 0000553-69.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

“(...).

I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A

prescrição
da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n. o 146 do STF),

(...). III.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a
prescrição
do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade,

pela

prescrição

retroativa
,
é medida que se impõe
.

IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Igualmente, portanto, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (vide: art. 114, II, CP).

Resta, pois o apelante, condenado pela prática do crime de incêndio (art. 250, CP) à pena de 3 anos e 6 meses, e pagamento de 21 dias-multa.

Diante dos
antecedentes criminais negativados
, mantenho o
semiaberto
para o resgate da pena, e o faço com fulcro no art. 33, §3o, CP (
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”), e também com amparo em precedentes do STJ, a saber:

“(...). 2. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a
jurisprudência
desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Com essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso para, mantida a condenação de
CLAUDEMIR SILVA
pelo crime previsto no
art. 250, CP
,
reduzir as penas basilares do crime de incêndio
(3 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa) e
também do delito de disparo de arma de fogo
(2 anos e reclusão, e 10 dias-multa).

E readequadas,
reconheço,
de ofício
, a
prescrição
da pretensão punitiva, na
modalidade
retroativa
, e
declaro extinta a punibilidade do apelante
(
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do CP),
quanto ao
crime de disparo de arma de fogo
(art. 15, da Lei n. 10.826/03).

Fica, pois,
CLAUDEMIR SILVA
, condenado à pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
21 dias-multa
, pela prática do
crime de incêndio
(art. 205, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023